Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CONTRATO EDUCACIONAL. INADIMPLEMENTO DE MENSALIADES. PAGAMENTO DEVIDO. ABUSIVIDADE DE JUROS NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID27158260 e ID27158264), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Aduziu a instituição autora ter prestado serviços educacionais ao filho da ré no ano de 2015 e que, a partir do mês de setembro/2015, as mensalidades deixaram de ser adimplidas, restando quatro parcelas de R$1.023,00 em aberto. Requereu o pagamento do débito com a respectiva atualização monetária.
3. Cuida-se de recurso (ID27158262) interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à instituição de ensino autora, a quantia de R$4.172,00, com correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada mensalidade.
4. Suscita preliminar de nulidade da sentença, posto que não estava patrocinada por advogado quando foi instada a apresentar sua contestação. O fato de a parte estar desacompanhada de advogado não implica, por si só, desequilíbrio de partes e cerceamento de defesa. (ACJ 2004.04.1.002366-7, Rel. Juiz Silva Lemos, 2a TRJE/DF). Cumpre registrar que o formulário padronizado da Central de Apoio aos Juizados Especiais orienta que o usuário deve contratar advogado, procurar a Defensoria Pública ou os Núcleos de Prática Forense das faculdades de Direito, quando necessitar de assistência advocatícia para propor ação ou acompanhar seu processo. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. Nas razões recursais, alega a cobrança de juros abusivos, motivo pelo qual é necessária a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculos por um perito contábil, a fim de evitar o aumento do valor da dívida em razão da inclusão de juros elevados. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. É defeso à recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
8. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
9. No caso, não se verifica qualquer prejuízo decorrente de cobrança abusiva de juros, porquanto não foi entabulado acordo ou realizado qualquer pagamento pela via administrativa pautado em memória de cálculo unilateral.
10. Cumpre ressaltar que o “quantum debeatur” apurado na condenação imposta à ré, na sentença, equivale ao valor originário da dívida (R$4.172,00), com incidência de juros de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada mensalidade, nos termos do art. 406 do Código Civil.
11. Irretocável a sentença recorrida.
12. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.